Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003704-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAIS KEMILLY FERREIRA LACERDA - CPF: 082.086.291-62 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003704-47.2025.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrida:
THAIS KEMILLY FERREIRA LACERDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para (i) determinar a readequação das faturas de consumo de água de setembro de 2023 a dezembro de 2024, com base na média dos seis meses anteriores; (ii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora a partir da citação, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/24; (iii) impor obrigação de não fazer quanto à suspensão do fornecimento até o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 3.000,00.

A recorrente alega inexistência de irregularidade e ausência de dano moral. Em contrarrazões, a parte recorrida argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve irregularidade na cobrança das faturas questionadas; (iii) estabelecer se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, porquanto as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença impugnada.

A cobrança de valores desproporcionais ao consumo histórico da usuária entre setembro de 2023 e dezembro de 2024, sem justificativa plausível e sem prova de falha nas instalações internas ou externas, autoriza o refaturamento das faturas com base na média dos seis meses anteriores.

Em se tratando de relação de consumo, e preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora, impõe-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

A concessionária, apesar de alegar inexistência de falha, não apresentou elementos técnicos idôneos e independentes que comprovassem a regularidade do consumo elevado registrado.

A cobrança indevida e reiterada de valores superiores ao padrão histórico, em serviço essencial, como fornecimento de água, causa abalo à esfera moral da consumidora, configurando dano moral indenizável.

Contudo, o valor fixado em R$ 5.000,00 deve ser reduzido para R$ 3.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da finalidade pedagógica e compensatória da indenização, evitando-se enriquecimento sem causa.

Não se verifica nos autos a presença dos requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo desproporcional ao histórico do usuário, sem justificativa técnica comprovada, autoriza o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores.

Na relação de consumo, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A cobrança indevida e reiterada em serviço essencial pode configurar abalo moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as peculiaridades do caso.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão impugnada.

A ausência de dolo ou má-fé processual afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, VI e VIII, e 14; Código Civil, art. 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/24); Código de Processo Civil, arts. 80 e 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18/02/1992, RSTJ 34/285; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1029154-26.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, julgado em 14/04/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1083441-36.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/05/2025, DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 286113932, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando à reclamada que promova o reajuste dos valores referentes às faturas de setembro de 2023 a dezembro de 2024, conforme o consumo médio histórico da autora, registrado nos seis meses anteriores.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; e determinou que a concessionária se abstenha de realizar novos cortes no fornecimento de água, em razão dos débitos ora discutidos, até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Inexistência de irregularidade na medição e cobrança;

2.

Ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Por fim, requer a condenação da parte recorrente à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é consumidora do serviço de fornecimento de água e esgoto, por meio do contrato no 2698-0. Assevera que foi surpreendida com duas faturas acima da média de consumo, referentes aos meses de setembro de 2023 e outubro de 2023, nos valores de R$ 443,82 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) e R$ 728,68 (setecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), respectivamente.

Alega que, após realizar reclamação junto ao Procon Estadual, foram realizadas inspeções no cavalete e no hidrômetro, não tendo sido constatado qualquer problema com as peças, tampouco vazamentos no entorno.

Como as faturas seguintes permaneciam acima da média, a reclamante foi orientada a verificar suas instalações internas para sanar possíveis vazamentos. Para tanto, contratou uma empresa especializada na detecção de vazamentos, a qual não constatou qualquer vazamento interno. Desse modo, não há justificativa para os altos valores das faturas.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cavalete e o hidrômetro se encontram em perfeito estado de conservação e devidamente lacrados pelo INMETRO, não apresentando qualquer falha de medição, restando demonstrada a ausência de irregularidade atribuível à concessionária.

O cerne da demanda diz respeito ao ônus da prova. Assim, tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água do período questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida
, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Da análise dos autos, vê-se que o consumo de água da parte autora era registrado em 14m3 (06/2023), 17m3 (07/2023) e 14m3 (08/2023), no entanto, passou a ser de 29m3 (09/2023), 43m3 (10/2023) e 31m3 (11/2023), mantendo-se sempre acima dos valores anteriores.

Logo, vê-se que as faturas discutidas nos autos se mostram desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC.

Desse modo, a reclamante faz jus à readequação da fatura referente do período questionado 09/2023 a 12/2024.

Isso porque, conforme se constata no Laudo Técnico – Relatório de Ensaio no 40231/24 (ID 286113927),
a reclamante comprovou que não existem vazamentos em seu imóvel aptos a fundamentar as elevadas faturas pelo serviço de fornecimento de água e esgoto
. Portanto, cabia à reclamada revisar as instalações externas a fim de identificar a razão para as cobranças acima da média.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO
. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela reclamada visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o cancelamento das faturas de água dos meses de setembro e outubro de 2024 e a emissão de novas faturas com base na média de consumo dos últimos seis meses, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

6.000,00 e impor obrigações de não fazer relativas à cobrança e suspensão do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na cobrança das faturas; (ii) estabelecer se há configuração de danos morais em razão da cobrança e suspensão do fornecimento de água; (iii) analisar o cabimento de redução ou afastamento do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Constatada a cobrança excessiva nas faturas de setembro e outubro de 2024, diante da desproporcionalidade em relação ao histórico médio de consumo, sem comprovação de regularidade pela concessionária, impõe-se o refaturamento.
4. A suspensão do fornecimento de água, lastreada em débitos existentes e sem prévia tentativa de solução administrativa comprovada pelo consumidor, não configura dano moral. 5. A indenização por danos morais exige a demonstração de violação injusta aos direitos de personalidade, o que não se verificou no caso, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal. 6. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo comprovada tentativa de solução administrativa frustrada, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A constatação de cobrança de consumo desproporcional em relação ao histórico do consumidor autoriza o refaturamento das faturas com base na média de consumo dos últimos seis meses.
2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial por inadimplemento regular não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. A ausência de tentativa de solução administrativa prévia pelo consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, VI e VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55. Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1029154-26.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Julgado em 14/04/2025; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1083441-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025). (grifei)

Assim, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, ressai a obrigação de indenizar. Passo, então, à análise do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Registra-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Na hipótese, esses elementos autorizam a
redução da indenização
por danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três

mil

reais
),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões da reclamante, uma vez que não restou demonstrado que a reclamada tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil e, ainda, não sendo possível a interposição de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor fixado a título de danos morais para o patamar de
R$

3.000,00 (três mil reais
), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025